Tribunal: TJDFT
Processo: 0733377-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733377-80.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GLEISER VIEIRA SILVA AGRAVADO: GILMAR CESAR RODRIGUES FILHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de julgamento de ofício, interposto pelo réu, FÁBIO GLEISER VIEIRA SILVA, contra r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo, que, na ação de imissão na posse no 0704060-25.2018.8.07.0017 ajuizada por GILMAR CÉSAR RODRIGUES FILHO, indeferiu o pedido do réu para que fosse retomado o curso do processo pelo rito comum. O recurso veio desacompanhado da respectiva guia de custas processuais recursais. De acordo com o § 3o do artigo 1.017 do Código de Processo Civil1, na presença de vício que comprometa a admissibilidade do gravo de instrumento, o relator deverá aplicar o disposto no parágrafo único do artigo 932 do mesmo diploma legal. Ante o exposto, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sanar o vício apontado com a juntada da guia de custas e do respectivo comprovante de recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do § 4o do artigo 1.007 do CPC. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator